Tribunal: STF
Processo: RE 272872
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-04
Data de publicação: 2001-04-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE. RECEPÇÃO. (1) O salário-educação, na vigência
da EC 01/69 (art. 178), foi considerado constitucional. (2) A CF/88
recepcionou o referido encargo como contribuição social destinada ao
 financiamento do ensino fundamental (art. 212, §5º), dando-lhe
caráter tributário. Essa recepção manteve toda a disciplina jurídica
 do novo tributo, legitimamente editada de acordo com a ordem
pretérita. (3) O art. 25 do ADCT revogou todas as delegações de
competência outorgadas ao Executivo, sobre a matéria reservada ao
Congresso Nacional, mas não impediu a recepção dos diplomas legais
legitimamente elaborados na vigência da Constituição anterior, desde
 que materialmente compatíveis com a nova Carta. (4) Até a
publicação da Lei nº 9.424/96, o salário-educação continuou regido
pelas regras construídas no sistema precedente. (5) Recurso não
conhecido